Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID origem 145242973) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Anderson da Silva Barbosa (processo n. 0001660-02.2015.8.07.0012), indeferiu o pedido de remessa de ofício à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, a fim de que informassem a existência de ações, aplicações financeiras ou títulos de capitalização de titularidade do executado, e advertiu que seria aplicada multa por litigância de má-fé ao exequente, em 1% (um por cento) do valor do débito, na forma do art. 81, caput, do CPC, caso houvesse novo pedido nos autos de igual natureza. Em suas razões recursais (ID 36654180), aduz o agravante que “as partes firmaram a cédula de crédito bancário n. 86000000800 (operação n. 082000008000860168), para financiamento de veículo no valor total, com encargos, de R$37.496,16 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, mensais e consecutivas, cada uma no mesmo importe de R$781,17 (Setecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos), vencendo-se a 1a em 10/7/2014 (...), entretanto, o executado deixou de pagar a partir da 5a parcela, vencida em 10/11/2014, gerando o valor devido total, para a data de 13/3/2015, da ordem de R$25.260,30 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais e trinta centavos)”. Salienta que, na tentativa de recebimento do crédito, requereu ao Juízo de origem que fossem oficiadas a CVM e a CNSEG, a fim de que indicassem a existência de previdência privada, ações, aplicações financeiras, ou títulos de capitalização, de titularidade do executado. Contudo, seu pedido foi indeferido, ao tempo em que foi advertido de que seria aplicada multa por litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC), caso ocorressem “novos pedidos de reiteração de pesquisas desprovidos de elementos comprobatórios, bem como veiculação de pleitos que não contribuirão para o efetivo andamento processual”. Defende que a decisão que determinou a aplicação de multa por litigância de má-fé, em caso de reiterado pedido de pesquisa constritiva, está equivocada, pois contrariaria a norma aplicável. Alega caber ao Poder Judiciário garantir a efetiva aplicação da lei e a pacificação dos conflitos, devendo agir efetivamente na busca do referido interesse, na medida em que concretizar a jurisdição é um dos deveres do Estado. Sustenta que “a prática forense demonstra que o acesso aos órgãos públicos ou empresas privadas a fim de obter dados/informações de particulares não são concedidas sem a intervenção do Poder Judiciário, pois a negativa desses órgãos ocorre de forma pacífica para aqueles que já militaram neste sentido”. Argumenta, ainda, não existir qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo a quo, pelo sistema Sisbajud, inclusive utilizando-se da modalidade “teimosinha”. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé, no caso de nova manifestação nos autos de origem pleiteando a realização de diligências para a busca de bens penhoráveis do devedor. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para determinar a realização da pesquisa de bens do executado sem aplicação de multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido (ID 42489488). Em razão da prevenção verificada (ID 42501518), os autos vieram a esta Relatoria. Na decisão de ID 42583280, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 43155456). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial intentada por Banco Santander (Brasil) S.A. contra Anderson da Silva Barbosa, objetivando o pagamento inicial da quantia de R$25.260,30 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais e trinta centavos), relativa ao inadimplemento de parcelas de contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, no valor total de R$37.496,16 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), por meio de Cédula de Crédito Bancário n. 86000000800. Diante das tentativas infrutíferas de localização do devedor, determinou-se sua citação por edital (IDs origem 56330000 e 56330002, p. 8/9 e 11/12), e a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial do executado, em razão do seu não comparecimento nos autos (ID origem 56330004). Transcorrido in albis o prazo para que o executado pagasse voluntariamente o débito, deu-se início à fase expropriatória. De início, realizou-se consulta ao sistema BacenJud, para fins de penhora, porém, o resultado foi negativo (ID origem 56330008). Em seguida, o exequente pleiteou pesquisa por meio do sistema InfoJud. Diante da negativa do magistrado a quo (ID origem 56330011), foi interposto agravo de instrumento, o qual foi desprovido por esta Relatoria, sob o fundamento de que a quebra de sigilo fiscal é medida excepcional, não podendo ser deferida quando o credor não comprovou o esgotamento dos meios hábeis à localização do patrimônio do devedor (ID origem 56330028). Ato contínuo, pugnou o exequente pela restrição do CPF do executado no SerasaJud, o que foi deferido pelo i. julgador (ID 56330015, p. 21). Ainda na busca de satisfazer seu crédito, o autor/agravante requereu ao Juízo de origem a determinação de medidas executivas atípicas, consistentes no bloqueio da carteira nacional de habilitação, na apreensão/suspensão de passaporte, e no cancelamento de cartões de crédito do réu/agravado (ID origem 56330019), bem como a expedição de ofícios aos órgãos “CGMP”, “DBTRANS/RODOCRED” e “CONECTAR”, requerendo os extratos detalhados de utilização do veículo, objeto do contrato de financiamento sobre o qual versam os autos, a fim de verificar as rotas que estavam sendo utilizadas e aumentar as chances de apreensão do bem (ID 56330022). No entanto, o d. magistrado indeferiu os pedidos, sob os fundamentos, respectivamente, de que “as medidas almejadas pelo executado não guardam consonância com a natureza da ação e, tampouco, se prestam ao cumprimento da obrigação perseguida, razão pela qual se mostram incabíveis”, bem como de que “para fins de penhora, não se presta a localização das rotas efetivadas com o veículo, mas de seu endereço preciso a fim de oportunizar inclusive o depósito do bem em mãos do credor” (decisões nos IDs origem 56330021 e 56330026). Conforme decisão de ID origem 56330033, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, juntamente com o prazo prescricional. Transcorrido o referido lapso temporal, e tendo em vista que o credor/exequente não informou bens passíveis de penhora, fora determinado o arquivamento do feito, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC. Posteriormente, requereu o exequente o desarquivamento do feito para prosseguimento da execução, com a realização de pesquisa via sistema SisbaJud e aplicação da funcionalidade de ordem reiterada de bloqueios (teimosinha), o que foi deferido pelo d. juízo (ID origem 101234167). Entretanto, diante do resultado irrisório da pesquisa (ID origem 102889961), a quantia bloqueada foi liberada (ID origem 103019802). Em petição de ID origem 117233090, o credor informou a realização de acordo extrajudicial com o devedor, para pagamento do valor total de R$1.936,46 (mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), e requereu a homologação em juízo, uma vez que, após o pagamento do valor de entrada, não foi possível a localização do executado para assinatura da minuta de acordo. Contudo, tal pleito foi indeferido pelo magistrado de origem, pela ausência de comprovação de manifestação de vontade do devedor em firmar o ajuste, determinando a intimação do exequente para promover o andamento do feito (ID origem 119362397). Pleiteou o exequente a realização de nova pesquisa de ativos financeiros na conta do executado via sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, o que foi negado pelo Juízo, porquanto “a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis” (ID origem 141825797). Interposto agravo de instrumento contra a r. decisão, o recurso não foi conhecido, por ser intempestivo (ID origem 144271203). Ato contínuo, o agravante/exequente requereu que fossem oficiadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, a fim de que informassem a existência de previdência privada, ações, aplicações financeiras ou títulos de capitalização de titularidade do executado (ID origem 144752371). Em decisão de ID origem 145242973, o i. Juízo a quo indeferiu o pedido formulado, advertindo o exequente de que lhe seria aplicada multa por litigância de má-fé, em 1% (um por cento), caso houvesse nova manifestação nos autos da mesma natureza, bem como determinando o arquivamento do feito. Veja-se, ad litteris: A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização–CNSEG e a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas jurídicas. Por outro lado, os dados registrados pelas entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada são públicos, razão porque podem ser acessados pelo exequente por meio dos sistemas de publicação oficial, não se justificando a busca pelo Judiciário, principalmente quando não restou evidenciado nenhuma diligência da parte com a finalidade de obter diretamente as informações. Não obstante, o ordenamento jurídico autorize a adoção de medidas atípicas no processo executivo, tais devem ser realizadas quando se mostrem úteis ao desiderato almejado. No caso, as medidas almejadas, além realizáveis pelo credor, não mostram efetividade na busca de patrimônio da devedora e, portanto, o pedido não deve ser acolhido. Nesse sentido, cito jurisprudência do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP; BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS - CNSEG; SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL - CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVIC e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos das pessoas jurídicas atuantes no país, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1321234, 07480980820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, indefiro o pedido de ID. 144752371. Por fim, registro que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo ou perante terceiros não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa, isto é, individualizada de bens penhoráveis. Advirto que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais. Assim, observe a parte exequente que a reiteração de pedidos desprovidos de elementos comprobatórios e a veiculação de pleitos que não contribuirão o efetivo andamento processual depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). Fica a exequente ciente, desde já, que havendo nova manifestação nos autos de tal natureza, será aplicada a multa prevista no caput do art. 81, do CPC, que fixo em 1% do valor do débito perseguido. No mais, cumpra-se a determinação de arquivamento do feito (id. 141825797). Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. De início, extrai-se dos autos que inexiste interesse recursal do agravante, porquanto não houve, de fato, imposição de multa por litigância de má-fé ao recorrente. Conforme relatado, consta na r. decisão apenas advertência proferida pelo Juízo de origem de que “a reiteração de pedidos desprovidos de elementos comprobatórios e a veiculação de pleitos que não contribuirão o efetivo andamento processual” seria passível de sanção pecuniária. Com efeito, diante da ausência de concretização da advertência judicial realizada pelo Juízo a quo, inexiste prejuízo ao executante/agravante e, nessa medida, falece-lhe interesse recursal. Salienta-se, ainda, que a aplicação da possível penalidade deve estar amparada no regramento do art. 80 do CPC. Somente se, de fato, aplicada a penalidade exsurgirá o interesse recursal da parte, para que a instância revisora possa exercer o juízo de sindicabilidade desse provimento judicial, cotejando-a com a norma aplicável (art. 80 do CPC). No que diz respeito ao pedido de reforma da r. decisão para deferimento de nova pesquisa de ativos financeiros, por intermédio do sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, também não merece conhecimento o presente recurso. Consoante se observa dos IDs origem 144182627 e 144271203, o tema já foi objeto de recurso de agravo de instrumento em momento anterior, o qual não foi conhecido por esta Relatoria por ausência de tempestividade. Logo, haja vista estar a questão acobertada pela preclusão consumativa, falece ao exequente interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Para além, a decisão agravada não tratou desse tema, de modo que o seu exame implicaria supressão de instância e, nessa medida, implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por fim, destaque-se que o indeferimento, pela decisão agravada, do pedido de expedição de ofícios à CVM e à CNSEG, a fim de que seja informada eventual existência de previdência privada, ações, aplicações financeiras ou títulos de capitalização de titularidade do executado, não foi objeto do presente recurso. Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria preclusa e não examinada na decisão agravada, além da ausência de interesse recursal quanto à advertência judicial destacada. 3. Com essas razões, em consonância com o art. 932, III, CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, de fevereiro de 2023.